Tribunal: TJBA
Processo: 8067611-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067611-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: D. L. L. S. B. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em razão da decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

2. A decisão de primeiro grau determinou o restabelecimento/manutenção do plano de saúde nos moldes originalmente contratados, em razão de cancelamento unilateral promovido pela operadora.

3. Em seu Agravo de Instrumento, a parte agravante limitou-se a discutir questões relacionadas ao reajuste do plano de saúde, matéria já aduzida em outro recurso (Agravo de Instrumento nº 8050741-87.2023.8.05.0000).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo de Instrumento impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal, requisito intrínseco de admissibilidade.

III. Razões de decidir

5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, permitindo ao órgão julgador conhecer precisamente a controvérsia a ser dirimida.

6. A mera insurgência genérica ou desconectada dos fundamentos decisórios não atende às exigências do princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7. No caso, a decisão atacada limitou-se a determinar o restabelecimento do plano de saúde em razão do cancelamento unilateral, enquanto o agravante direcionou sua insurgência exclusivamente contra questões relacionadas ao reajuste do plano, sem aduzir nenhum fato novo que autorize rever a tutela de urgência.

8. A apresentação de fundamentação extensa sobre reajustes contratuais não supre o vício da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que determinou o restabelecimento do plano cancelado indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, caput, §2º e §4º, e 1.021, §4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067611-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado D. L. L. S. B. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08